Tribunal: TJDFT
Processo: 0742628-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. AR ASSINADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela exequente/agravada contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da citação por meio de aviso de recebimento (AR) assinado por terceiro, estranho à relação processual, e determinando a extinção do cumprimento de sentença referente à cobrança de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão, (i) quanto ao tratamento das declarações das partes em escritura pública relacionada ao endereço de residência; e (ii) quanto à aplicação de precedentes do STJ sobre a validade de citação recebida por terceiro.
III. Razões de decidir
3. Inexiste contradição no acórdão, pois a decisão consignou, de forma clara e fundamentada, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que ambos os executados residiam no endereço indicado, quando, conforme escritura pública, apenas o primeiro executado declarou residência no local, e em data posterior à citação.
4. O acórdão não conferiu validade a uma declaração e invalidade a outra, mas apenas corrigiu a análise probatória equivocada feita na decisão agravada, sem contraditar os elementos constantes dos autos.
5. Quanto à alegação de violação a precedentes do STJ sobre a validade da citação recebida por terceiro, o acórdão aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial vigente, que exige, em se tratando de pessoa física, a assinatura do próprio citando no AR, salvo exceções não configuradas no caso concreto.
6. A insurgência da embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito da decisão, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 1o; 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009 (Tema 108/STJ); STJ, REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1851234, 0746569-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 18/04/2024.